Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR MAIORIA DOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais pretendiam a anulação da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 09/10/2023. Por ocasião da prolação da sentença recorrida, entendeu o magistrado de origem inexistir ilegalidades na referida Assembleia, não havendo infringência de qualquer dispositivo legal ou das previsões constantes da Convenção Condominial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 66231454.
3. Na inicial, sustenta a parte autora existirem vícios na Assembleia condominial realizada em 09/10/2023. Aduz que a vaga de garagem 102 foi desativada em prol da segurança do condomínio e que teria sido autorizado a um condômino a ocupação por meio da assunção dos riscos. Acrescenta, ainda, não ter sido deliberado sobre a demarcação fixa ou rotatória das vagas de garagem, sendo que o réu vem realizando sorteio de vagas não rotativas. Afirma, ainda, que um dos assuntos pautados era a aprovação da cobertura das garagens externas e que, no entanto, tais garagens ficam em área pública, não podendo a questão ser objeto de deliberação pelos condôminos. Ressalta que o réu nada informou sobre os trâmites para autorização de utilização da área pública em questão. Alega também ter sido aprovado o recuo das grades internas que separam as áreas de garagens individuais, sem, contudo, ter havido aprovação dos orçamentos para realização dos serviços, e que a cobrança já havia sido feita. Por fim, alega que tais recuos beneficiam apenas alguns moradores, delimitando a livre circulação de pessoas nos pilotis. Requer seja anulada a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 09/10/2023, e que lhe seja restituído o valor de R$ 900,00 que teria pagado.
4. De início, importante ressaltar que tanto a convocação quanto a realização da Assembleia Geral Extraordinária ocorreram de acordo com as disposições do Código Civil, bem como da Convenção Condominial de ID 66231412. O Edital de Convocação é datado de 25/09/2023, sendo que a Assembleia ocorreu em 09/10/2023, o que comprova ter sido respeitado o intervalo de 05 (cinco) dias entre a convocação e a realização, na forma dos artigos 15 e 17 da Convenção Condominial.
5. Na Assembleia foi aprovada a troca da vaga de garagem até então utilizada pela moradora da unidade 102. De início, a referida vaga seria desativada por, supostamente, colocar a segurança dos condôminos em risco após a colocação de sensor para evitar que o portão bata nos veículos ao abrir. No entanto, por decisão de maioria dos presentes no ato, foi aceito o pedido do morador da unidade 312 para ocupar a vaga, sendo que este assumiu todos os riscos decorrentes da retirada do sensor.
6. Como consignado pela autora/recorrente, no item “3” do Edital de Convocação de ID 66229853, consta que umas das deliberações seria a desativação da vaga de garagem utilizada pela moradora da unidade 102, por questões de segurança. Todavia, o fato de a referida vaga não ter sido desativada e repassada ao morador da unidade 312 não invalida a Assembleia realizada, por força do disposto no artigo 14 da Convenção Condominial, que garante à Assembleia o poder de decidir sobre quaisquer outros assuntos de interesses dos condôminos, não se limitando aos temas constantes do Edital de Convocação.
7. Assim, conforme consignado na sentença, o risco existente é apenas o de dano ao veículo do morador da unidade 312, o qual poderá ser atingido pelo portão, que não mais possui sensor. Ressalte-se que o referido morador assumiu integralmente o risco de dano patrimonial decorrente da ocupação da vaga de garagem. Portanto, diferentemente do que alega a autora/recorrente, a medida aprovada não coloca sua segurança ou dos demais condôminos em risco.
8. Quanto à locação da vaga de no 01, sem necessidade de sorteio em razão de não haver outros interessados, melhor sorte não assiste à autora/recorrente. Segundo disposto nos artigos 1.352 e 1.353, do Código Civil, as deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria dos votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais (em primeira convocação) ou por maioria dos votos dos presentes (em segunda convocação), salvo quando exigido quórum especial. No caso sob análise, respeitou-se o quórum legal, de modo que inexiste previsão de quórum especial para deliberação de destinação das vagas de garagem rotativas.
9. Com relação à aprovação da cobertura das garagens externas, a análise do acervo probatório constante dos autos permite verificar que houve apenas aprovação para realização de um projeto de modelo para padronizar, conforme ID 66231425, item “10”. No entanto, foi decidido que referido projeto seria apresentado na próxima Assembleia, não havendo deliberação sobre data de início de obras. Acrescente-se que nas Assembleias seguintes o tema não voltou a ser objeto de deliberação.
10. Quanto ao recuo das grades internas que separam as áreas de garagens individuais, sustenta a autora/recorrente que tal medida beneficiou apenas alguns moradores e delimitou a área de circulação dos pilotis. Entende a recorrente que a medida dependia de aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos.
11. Conforme disciplinado no art. 1.351 do Código Civil, o quórum especial de 2/3 dos votos dos condôminos é exigido nos casos de alteração da convenção ou mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. No caso, o recuo das grades não configurou alteração da destinação do edifício, que continuou sendo para fins residenciais.
12. No que se refere aos custos despendidos para realização do recuo das grades, houve rateio apenas entre os moradores possuidores das vagas de garagem no local onde foi necessário o recuo (unidades 201, 204, 205, 207, 208 e 303). Cada um dos 06 (seis) condôminos arcou com o valor de R$ 150,00, totalizando R$ 900,00. Dessa forma, não tendo a autora participado do rateio, não há que se falar em restituição da quantia de R$ 900,00, pleiteada em sua peça de ingresso.
13. Conforme disposto no parágrafo único, do artigo 17, da Convenção Condominial, as deliberações das Assembleias Gerais obrigam a todos os condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. Assim, o fato de a autora/recorrente não ter participado das Assembleias não a exime do cumprimento de todas as obrigações geradas através das deliberações aprovadas pelos condôminos presentes.
14. Desta forma, inexistindo nulidades na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/10/2023, correta a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.
15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.